Tribunal: TJMT
Processo: 1037946-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037946-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), DHIORGE BRUN - CPF: 956.595.361-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. EMBARGO AMBIENTAL MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Processo Administrativo, indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do Processo Administrativo n. 468287/2021, instaurado pela SEMA/MT, visando, ainda, o levantamento do Termo de Embargo n. 210442339 e a exclusão de seu nome da lista de áreas embargadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada após uma única tentativa de notificação por AR, sem diligência complementar, é válida; (ii) estabelecer se a nulidade da citação acarreta a suspensão do embargo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital é medida excepcional que pressupõe a demonstração de esgotamento das tentativas ordinárias de localização do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT nº 232/2005, do art. 4º, §9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do art. 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4.

A realização de apenas uma tentativa postal, com retorno por "endereço insuficiente", desacompanhada de diligência complementar mínima, revela violação ao contraditório e à ampla defesa, maculando o processo administrativo de nulidade.

5.

O reconhecimento da nulidade da citação por edital implica a invalidação dos atos subsequentes que pressupõem a regular cientificação do autuado, exigindo a retomada do processo a partir do vício.

6.

O embargo ambiental tem natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, com fundamento em evidência de dano ambiental, sendo medida autônoma e legítima independentemente de vício no processo sancionador e sem necessidade de contraditório prévio.

7.

A suspensão judicial de embargo ambiental demanda prova robusta da inexistência de dano ambiental ou da ilegalidade manifesta na sua imposição, o que não se verificou na hipótese em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a citação por edital em processo administrativo sancionador quando não precedida do esgotamento de meios ordinários de cientificação do autuado.

2.

A ausência de diligência complementar após devolução de AR por “endereço insuficiente” não caracteriza situação de local incerto ou não sabido.

3.

A nulidade da citação por edital invalida os atos subsequentes e exige a retomada do processo administrativo a partir da fase viciada.

4.

A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LC/MT nº 38/1995, arts. 116, § 1º, e 121; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018; TJMT, AI n. 1028229-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; TJMT, ApCív n. 1046190-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Dhiorge Brun
, contra a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo n. 1090047-23.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo objeto consistia na suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 468287/2021, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como o levantamento ou suspensão do Termo de Embargo n. 210442339 e a retirada do nome do Requerente da lista de áreas embargadas, até o julgamento final da ação anulatória.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da notificação por edital no âmbito do processo administrativo.

Argumenta que, embora o Magistrado singular tenha fundamentado sua decisão no Decreto Estadual n. 1.986/2013, o qual prevê a possibilidade de intimação por edital após a devolução do aviso de recebimento pelos Correios, no caso concreto não houve o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, condição indispensável para a adoção da medida excepcional de intimação ficta.

Afirma que o AR retornou com a anotação “endereço insuficiente”, sem especificação da informação faltante, e que o endereço utilizado corresponde ao mesmo constante do CAR — reconhecido pela própria SEMA/MT —, além de estar confirmado em comprovante da ENERGISA e em cadastros do Estado atualizados por biometria eleitoral.

Aduz que não se pode atribuir ao administrado a responsabilidade por eventual erro cadastral e que, inexistindo diligência adicional da Administração, a intimação ficta mostra-se indevida.

Acentua que a Administração não promoveu qualquer diligência complementar para viabilizar a ciência pessoal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa e contaminando de nulidade todos os atos subsequentes.

Defende a violação ao artigo 22 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que prevê a intimação pessoal como regra.

Assevera que, reconhecida a nulidade da intimação por edital, impõe-se o reconhecimento da paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, o que ensejaria a prescrição intercorrente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para suspender o processo administrativo, levantar ou suspender o termo de embargo e retirar seu nome da lista de áreas embargadas.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 326152376).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 338561356).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (id. 340297865).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente objetiva a reforma da decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo n. 1090047-23.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 468287/2021, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como ao levantamento ou à suspensão do Termo de Embargo n. 210442339 e à exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, até o julgamento final da ação.

Extrai-se dos autos originários que Dhiorge Brun ajuizou a sobredita ação anulatória sustentando, em síntese, a existência de vícios insanáveis no Processo Administrativo n. 468287/2021, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 210433545 e do Termo de Embargo n. 210442339, os quais lhe imputaram a suposta supressão irregular de 8,55 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Relatou que o referido processo administrativo teria tramitado sem a observância do devido processo legal, em especial em razão de vício na notificação inicial, afirmando que a Administração Pública promoveu apenas uma tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento, a qual retornou com a anotação de “endereço insuficiente”, procedendo, na sequência, diretamente à citação por edital, sem o esgotamento dos meios ordinários de cientificação do administrado.

Pontuou que o endereço tido como insuficiente seria o mesmo informado à SEMA/MT por ocasião do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, considerado válido pelo próprio órgão ambiental, além de sustentar que o autor seria facilmente localizável por meio de bancos de dados públicos, inexistindo qualquer situação de domicílio incerto ou não sabido que justificasse a utilização da intimação editalícia.

Asseverou que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após frustradas as tentativas de notificação pessoal ou postal, razão pela qual sua adoção prematura teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo a validade de todos os atos subsequentes praticados no âmbito do processo administrativo.

Enfatizou que o edital de citação juntado aos autos administrativos seria ilegível e não permitiria a identificação clara do autuado, do conteúdo da comunicação ou da data da publicação, circunstância que evidenciaria o prejuízo sofrido e reforçaria a nulidade da cientificação.

Argumentou, ainda, que, reconhecida a nulidade da intimação por edital, restaria configurada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo teria permanecido paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos válidos de impulso processual ou julgamento, impondo-se o arquivamento do feito administrativo e o levantamento do embargo imposto.

À vista dessas alegações, requereu:

“A) Seja concedida a liminar no intuito de suspender o processo administrativo nº 458287/2021, bem como, o levantamento/suspensão do termo de embargo nº 210442339 juntamente da retirada da vinculação do

nome do requerente da lista de áreas embargadas, em razão da nulidade de citação por edital e posterior reconhecimento da prescrição intercorrente.

B) No mérito, requer que seja reconhecida NULIDADE da intimação por edital, bem como de todos atos posteriores, por violar o art. 22 do Decreto Estadual nº 1436/2022 em razão da inobservância pelo ÓRGÃO FISCALIZADOR SEMA-MT ao princípio da legalidade, da ampla defesa e contraditório.

C) Subsequentemente requer que seja reconhecida a prescrição intercorrente em razão da paralisação superior a 03 anos do processo administrativo, sem ato válido capaz de decidir ou instruir.

D) No entanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência os argumentos acima demonstrados, requer que seja reduzida a multa ao

mínimo legal de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hectares desmatados totalizando R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) ou então aplicar sanção mais branda, tais como, advertência ou conversão da pena de multa em prestação de serviços de conservação ambientais indireta através de adesão de cotas de projetos ambientais.”.

Ao examinar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de Primeiro Grau decidiu nos seguintes termos
:

“[...] Em uma análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos expostos a seguir.

Pois bem.

Sobre a notificação no processo administrativo, a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

[...]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, sendo revogado em 18.7.2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista a notificação no Processo Administrativo n. 468287/2021 foi realizada antes de julho de 2022, as disposições do Decreto Estadual n. 1.986/2013 devem ser aplicadas ao presente caso. A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

[...]

Feitas tais considerações, a partir da cópia do Processo Administrativo n. 468287/2021, verifica-se que o órgão ambiental procedeu com a tentativa de notificação do Sr. DHIORGE BRUN, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço “RUA SORRISO, QD 17, LT 14, UNIÃO, NOVA BANDEIRANTES – MT, CEP 78656-000" (ID. 207410851, pág. 13).

A Carta com Aviso de Recebimento retornou com a informação “Endereço insuficiente” (Id. 207410851, pág. 15).

Posteriormente, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital (Diário Oficial n. 28.133, de 19 de novembro de 2021) (Id. 207410851, pág. 27).

Por fim, registro que a Decisão Administrativa n. 468287/2021 dispôs o seguinte:

[...]

Pelo exposto, em juízo de cognição sumária, entendo que a notificação por edital, nos moldes em que foi realizada, não apresenta indícios de irregularidade que comprometem a validade dos atos realizados no Processo Administrativo n. 468287/2021.

Isto porque, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, a devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Aliás, constitui ônus do administrado manter atualizado o endereço informado para fins de correspondência, bem como comunicar ao órgão competente qualquer alteração posterior, ônus este que, no caso em exame, não parece ter sido observado, conforme se depreende do
print
juntado ao processo administrativo (Id. 207410851, pág. 31).

Referente à prescrição, tal instituto é compreendido como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

Para o caso dos créditos não tributários, observam-se as modalidades de prescrição em face da Administração Pública:

a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;

b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a

c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Sobre a temática, registro que as disposições relativas à prescrição disciplinadas pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2o d008 não devem ser aplicadas quando a atuação promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os processos administrativos que visam apurar infrações decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são regulamentados, até 18 de julho de 2022, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 e, posteriormente, pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, senão vejamos:

[...]

Além das considerações acima, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

Em relação à prescrição intercorrente, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Aliás, o prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Feitas tais considerações, no Processo Administrativo n. 468287/2021, não identifico indícios da ocorrência da prescrição trienal intercorrente, fundada unicamente na suposta paralisação decorrente da nulidade da notificação por edital, pois, como mencionado, a notificação, nos moldes em que foi realizada, não apresenta irregularidade que compromete a validade dos atos realizados no Processo Administrativo n. 468287/2021.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

2.1. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, sem prejuízo de nova análise durante a instrução processual.

2.2. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.3. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. (1ª Instância, id. 212558994).

Contra essa decisão
Dhiorge Brun
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia restringe-se à verificação da possibilidade de manutenção, ou não, da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que, nos autos de Ação Anulatória de Processo Administrativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, ora Recorrente, por meio do qual se buscava a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 468287/2021, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como o levantamento ou a suspensão do Termo de Embargo n. 210442339 e a exclusão do nome do demandante da lista de áreas embargadas.

A insurgência recursal comporta acolhimento parcial.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a Administração Ambiental promoveu uma única tentativa de notificação do administrado por via postal, mediante encaminhamento de Aviso de Recebimento ao endereço indicado como sendo Rua Sorriso, QD 17, LT 14, Bairro União, Município de Nova Bandeirantes/MT, o qual retornou em 03/11/2021 com a anotação genérica de “endereço insuficiente”.

Não obstante tal devolução, constata-se que, em 29 de novembro de 2021, sem a determinação de qualquer outra diligência complementar voltada à localização do autuado, foi imediatamente realizada a notificação por edital.

Ocorre que o simples retorno do AR com a informação de “endereço insuficiente”, desacompanhado de esclarecimento quanto ao dado faltante e sem a adoção de qualquer providência adicional, não se revela suficiente para caracterizar a situação de “lugar incerto ou não sabido”, exigida pela legislação de regência como pressuposto para a adoção da citação ficta. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o endereço reputado como insuficiente corresponde ao mesmo endereço constante do comprovante fornecido pela concessionária ENERGISA, bem como daquele registrado nos bancos de dados da própria SEMA/MT, circunstância que, por si só, fragiliza a conclusão administrativa acerca da impossibilidade de localização do administrado.

Nessa linha, a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação por edital acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Triomarcos Bispo dos Santos, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486178, da multa do Auto de Infração n. 220431885 e demais atos derivados da autuação ambiental promovida pela SEMA/MT, diante da irregularidade da notificação no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, realizada após única tentativa frustrada de entrega postal, atende aos requisitos legais e constitucionais; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação em processo administrativo ambiental deve observar ordem sucessiva prevista em lei, sendo a notificação por edital admissível apenas quando demonstrado que o autuado está em local incerto ou não sabido, o que exige esgotamento das tentativas de localização.

A realização de uma única tentativa de notificação por carta registrada, com retorno por "endereço insuficiente", sem adoção de outras diligências, não caracteriza esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando inválida a notificação por edital subsequente
.

A interpretação sistemática do art. 121 da LC/MT nº 38/95 e do art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve estar alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o processo administrativo sancionador que os viola.

O dever do administrado de manter dados cadastrais atualizados (Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I) não exime a Administração Pública de adotar diligências razoáveis para assegurar a ciência do autuado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — mostra-se adequada a manutenção da tutela provisória de urgência para evitar a exigibilidade de débito potencialmente nulo e seus efeitos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCív nº 1012206-20.2023.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJMT, AI nº 1028229-33.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; TJMT, EDcl nº 1008566-64.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025. (N.U 1031492-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). [destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração nº 138687, Termo de Embargo nº 121279 e Processo Administrativo nº 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(iii) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3º, do CPC. (N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Ademais, ainda que se conste dos autos administrativos a tentativa posterior de comunicação por correio eletrônico, verifica-se que tal envio não foi direcionado ao Agravante, mas sim a terceira pessoa estranha à relação processual, o que não se presta, em absoluto, a suprir a exigência legal de cientificação válida do interessado.

Na sequência, sem qualquer complementação, atualização cadastral ou nova tentativa de notificação pessoal — inclusive no próprio imóvel rural onde teria se verificado a infração ambiental —, a Administração optou diretamente pela citação por edital.

Esse proceder afasta-se do rito sucessivo e escalonado expressamente delineado no artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, no artigo 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como no artigo 22 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, diplomas que convergem no sentido de que a intimação por edital constitui medida excepcional e subsidiária, somente admissível após a frustração comprovada das formas ordinárias de cientificação do autuado.

A adoção prematura da intimação ficta, sem o efetivo esgotamento das tentativas de localização, vulnera, de modo direto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, configurando vício substancial no procedimento administrativo sancionador.

Não se desconhece que incumbe ao administrado o dever de manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Pública. Todavia, tal ônus não exonera o Poder Público do dever de adotar diligências mínimas e razoáveis para assegurar a ciência efetiva do interessado, sobretudo quando há indícios concretos de que o endereço utilizado corresponde àquele regularmente informado e aceito pelo próprio órgão ambiental em seus cadastros internos.

Dessarte, a ausência de qualquer providência adicional, nesse contexto, revela atuação administrativa insuficiente, apta a comprometer a validade da citação e dos atos que dela diretamente dependem.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a consequente invalidação dos atos subsequentes que pressupõem a regular cientificação do administrado, devendo o processo administrativo ser retomado a partir da fase viciada, com observância do devido processo legal.

Por outro lado, não assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de suspensão ou levantamento do termo de embargo ambiental.

Como se sabe, o embargo ostenta natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, não se confundindo com a sanção administrativa propriamente dita nem se vinculando, de forma automática, à regularidade formal do processo sancionador. Trata-se de medida voltada à cessação imediata do dano ambiental e à proteção da integridade ecológica da área afetada, encontrando amparo nos arts. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, 6º e 11 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, bem como no art. 51 da Lei Federal n. 12.651/2012.

Consoante se extrai dos autos administrativos, o embargo foi lavrado em decorrência da constatação
in loco
da supressão de 8,55 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, fato devidamente documentado no Relatório Técnico n. 1474/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Nessas circunstâncias, a medida acautelatória não se apresenta como sanção punitiva, mas como instrumento preventivo indispensável à contenção do ilícito ambiental e à viabilização da futura recuperação da área degradada, razão pela qual sua manutenção independe, inclusive, de contraditório prévio.

A suspensão judicial de embargo ambiental somente se justificaria diante de prova robusta da inexistência de dano ambiental ou de ilegalidade manifesta na sua imposição, hipóteses que não se compatibilizam com a cognição sumária própria da tutela de urgência e que, no caso concreto, não restaram demonstradas.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargo ambiental possui natureza eminentemente cautelar e visa cessar imediatamente danos ambientais, sendo medida obrigatória em caso de desmatamento irregular de vegetação nativa, conforme art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. A aplicação do embargo é autônoma em relação às demais penalidades administrativas, não sendo automaticamente afetada por vícios no procedimento sancionador, conforme jurisprudência do STJ.

5. A alegação de que a área desmatada seria destinada à atividade de subsistência deve ser analisada em sede de instrução probatória, sendo inviável o afastamento do embargo com base apenas em cognição sumária.

6. A notificação por edital, realizada no processo administrativo, somente se justifica após esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, nos termos do art. 121, §1º, IV, da LC/MT nº 38/1995 e arts. 22 a 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

7. A existência de inscrição estadual atualizada do autuado, não considerada pela Administração Pública, evidencia falha no procedimento de notificação, caracterizando cerceamento de defesa e comprometendo a validade do processo administrativo quanto à constituição do crédito tributário.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade dos atos administrativos posteriores à notificação por edital quando não precedida de diligência suficiente para localização do autuado.

9. A manutenção da medida de embargo ambiental é necessária, diante do princípio da precaução e da necessidade de tutela efetiva ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A validade da notificação por edital em processo administrativo ambiental exige a demonstração de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do autuado, especialmente quando há registros atualizados em bases públicas estaduais.

2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais.

3. A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência
.

4. A suspensão da Execução Fiscal é admissível quando há indícios de nulidade do lançamento decorrente de vício de notificação no processo administrativo que o originou.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 225; LC/MT nº 38/1995, arts. 116, §2º, e 121, §1º, IV; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-B e art. 16, §2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.416/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, AC nº 1046190-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025. (N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025). [destaquei]

Assim, reconhecida a nulidade da citação por edital, mas preservada a eficácia do termo de embargo, impõe-se o provimento parcial do recurso, nos limites acima delineados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 468287/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026